Tribunal: TJBA
Processo: 0551813-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0551813-98.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros APELADO: Edgar Pereira Costa Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES, PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, III (ASFIXIA) E VI (CONTRA A COMPANHEIRA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO), DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. APELAÇÃO CRIMINAL ATACANDO A ABSOLVIÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. PLEITO DE INCLUSÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER NA PRONÚNCIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. PRETENDIDA INCLUSÃO NA PRONÚNCIA DO DELITO DE CONEXO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGO 211, CPB. CABIMENTO. VIABILIDADE. CRIME CONEXO QUE DEVE SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ARTIGO 78, I, CPP. MATERIALIDADE DELITIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a Sentença prolatada pelo 2ºJuízo da 1º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que acolheu parcialmente a Denúncia e pronunciou EDGARD PEREIRA COSTA pela prática de crime tipificado no art. 121, §2º, III (asfixia) e VI (contra a companheira por razões da condição de sexo feminino, devido a ciúmes, utilizando-se de violência doméstica na ação delituosa) do Código Penal, absolvendo-o da acusação de ter cometido o crime conexo previsto no art. 211 do Código Penal. II - Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 280-288, o Ministério Público busca a reforma do Decisum, para que o réu seja pronunciado, também, pela prática de crime conexo de ocultação de cadáver, sustentando existir prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da respectiva autoria. III - Opinativo Ministerial (ID 24587356), manifestando-se pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do Recurso de Apelação, para reformar a Decisão de Pronúncia e submeter à apreciação do Tribunal do Júri o crime conexo, tipificado no art. 211 do CP, mantendo-se as demais disposições do Decisum vergastado. IV – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP. V - Na presente fase do procedimento do Júri, o magistrado sumariante — e, a posteriori, o Tribunal revisor - nada mais exerce do que um mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que o réu só pode ser impronunciado quando a acusação for absolutamente improcedente, desprovida do mínimo de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva. VI - O laudo pericial descreve, com minúcias, o local em que a vítima foi encontrada, escondida, no interior do imóvel do réu, ilustrando o relato com imagens do corpo da vítima, em posição fetal, ocultado por dias, dentro um saco de ráfia. Não bastasse isso, as testemunhas ouvidas, durante a instrução processual, apontam o intuito do acusado em ocultar o cadáver de sua companheira. VII – Há de se convir a existência de indícios de que o réu, após matar a vitima por asfixia, motivado por razões da condição de sexo feminino, teria ocultado o seu cadáver dentro de sua casa, onde morava também o seu filho, escondendo a vítima dentro de um saco de ráfia, em posição fetal, colocando roupas em cima do aludido saco, no banheiro da residência, tanto que o corpo dela teria sido encontrado dois dias depois do crime, na sexta-feira, após os moradores do local se mobilizarem em razão do seu desaparecimento. Ressalta-se que o corpo da vítima somente foi encontrado dois dias depois, sendo que durante esse período vizinhos da vítima achavam que a mesma estava sumida, mas não, seu corpo estava ocultado dentro de um dos cômodos do local em que o crime ocorreu. VIII - Quanto ao delito conexo ao crime contra a vida, uma vez pronunciado o acusado pelo crime de homicídio qualificado, o exame aprofundado acerca da configuração daquela infração encontra óbice na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ. IX - Não cabe afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento de crime conexo, inteligência do art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal. X – Recurso provido, reformando-se a Decisão de Pronúncia e submeter à apreciação do Tribunal do Júri o crime conexo, tipificado no art. 211 do CP (ocultação de cadáver), mantendo-se as demais disposições do Decisum vergastado A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL de nº 0551813-98.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado: EDGARD PEREIRA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO do Recurso de Apelação, para reformar a Decisão de Pronúncia, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.